Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-62.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE. INADMISSIBILIDADE DAS MÍDIAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preliminar de nulidade de áudios enviados por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp deve ser rejeitada, pois, as mensagens não trazem indícios de alteração, foram submetidas ao contraditório e se encontram em consonância com o acervo probatório colhido nos autos, não havendo necessidade de que sejam submetidas à perícia.
2. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima e, no caso, o conjunto probatório é suficiente para imputar ao réu os fatos descritos na peça acusatória, sendo descabida a absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, ou a aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.